Tribunal: TJES
Processo: 5000119-19.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-19.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: ANA CASSIA LIMA DE MIRANDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ANA CASSIA LIMA DE MIRANDA em face de MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA, por meio da qual pretende a emissão de diploma retificado, que fora expedido com dados incorretos em virtude de suposta falha na prestação dos serviços da Requerida, pugnando, ao final, também pela fixação de indenização por danos morais.

A r. Sentença, confirmando a decisão liminar, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a Requerida a entregar à expedição do diploma com os dados corretos, bem como a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar demandas atinentes a expedição de diploma de curso superior; (ii) ausência de responsabilidade pelo registro de diplomas, que compete à UFES; (iii) inexistência de falha na prestação dos serviços; (iv) não configuração de danos morais; (v) valor indenizatório excessivo.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A Recorrente suscita a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do presente processo, sob o argumento de que a competência recai sobre a Justiça Federal, uma vez que o objeto da demanda é a emissão de diploma.

A preliminar merece acolhida, senão vejamos.

Como cediço, o Excelso Pretório, no julgamento do RE 1.304.964, enfrentou o Tema 1.154, fixando Tese no sentido de que “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
”.

É bem verdade também que o c. STJ, ao também enfrentar a matéria (REsp nº 1.344.771/PR - Tema 584), firmou o entendimento de que a competência da Justiça Estadual não deverá ser afastada quando a demanda não veicular discussão a respeito da expedição, registro ou validade de diploma ou versar sobre credenciamento da entidade perante o MEC, ou seja, quando se circunscrever a questões privadas relacionadas à relação jurídica estabelecida entre a instituição de ensino e o aluno. Vale conferir, no que interessa, a ementa do aresto supracitado:

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal.”

Nessa esteira, a jurisprudência do c. STJ reconhece que, não se deduzindo pretensão atinente ao reconhecimento de diploma ou relativa a credenciamento no MEC, não se verifica incompetência da Justiça Estadual, porquanto não caracterizado o interesse da União Federal,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança
.
2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual.

3. In casu, a postulação autoral formulada em desfavor da instituição de ensino superior decorre de suposta insuficiência na grade curricular do curso de Engenharia Civil, circunstância que inviabilizou a sua inscrição no respectivo conselho de classe, não sendo a hipótese de aplicação do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154
.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 190.607/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Ocorre que, na hipótese dos autos, o objeto da presente demanda é justamente a emissão de diploma retificado, sob o argumento de que por equívoco da requerida houve registro de dados incorretos, pugnando a Requerente também pelo arbitramento de indenização por danos morais.

Sendo assim, verifica-se que a hipótese dos autos se amolda ao Precedente firmado pelo STF no RE 1.304.964 (Tema 1.154), motivo pelo qual se vislumbra interesse da União Federal no feito, a importar a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.

Destaque-se que o fato de a pretensão autoral deter, em parte, natureza indenizatória não afasta a competência da Justiça Federal, conforme expressamente assentado na Tese fixada pelo Excelso Pretório, no julgamento do já mencionado RE 1.304.964, Tema 1.154.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II e III, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EMISSÃO DE DIPLOMA POR INSTITUIÇAO DE ENSINO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)